Tribunal: TJSP
Processo: 0006408-13.2021.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prescrição executória – Não ocorrência – Recurso defensivo tem efeito suspensivo (art. 597 do CPP), portanto o Ministério Público fica impedido de executar a pena - A ideia de prescrição está vinculada à inação estatal, o que não ocorreu no presente caso – O prazo prescricional da pretensão executória somente passa a fluir após o encerramento definitivo da fase

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prescrição executória – Não ocorrência – Recurso defensivo tem efeito suspensivo (art. 597 do CPP), portanto o Ministério Público fica impedido de executar a pena - A ideia de prescrição está vinculada à inação estatal, o que não ocorreu no presente caso – O prazo prescricional da pretensão executória somente passa a fluir após o encerramento definitivo da fase cognitiva do processo penal, isto é, quando ocorre o trânsito em julgado para ambas as partes – Agravo ministerial provido para restabelecer a punibilidade.